Tribunal: TJMT
Processo: 1039581-35.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039581-35.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - CNPJ: 60.886.413/0001-47 (APELADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), LIDERGAS TRANSPORTES, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME - CNPJ: 73.725.517/0003-83 (APELANTE), RAQUEL DREYER - CPF: 882.934.911-91 (ADVOGADO), LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - CPF: 963.477.081-91 (ADVOGADO), MANOEL DOS SANTOS - CPF: 474.792.801-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL MORATÓRIA
–
PROCEDENCIA -

RECONVENÇÃO
–

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
–

AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS
–

ESBULHO POSSESSÓRIO CARACTERIZADO
–

COMODATO
–

NÃO DEVOLUÇÃO DE VASILHAMES
–

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
–

MORA CONFIGURADA
–

MULTA CONTRATUAL MORATÓRIA
–

CLÁUSULA PENAL VÁLIDA
–

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
–

ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS
–

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta
contra a
sentença
que julgou procedente ação de reintegração de posse cumulada com cobrança de multa contratual moratória, ajuizada
pela requerente
, tornando definitiva a reintegração de posse de 2.272 vasilhames tipo P-13 e 40 vasilhames tipo P-45, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de multa moratória no valor de R$ 250.908,72, além de litigância de má-fé, custas processuais e honorários
advocatícios. A sentença também extinguiu sem resolução de mérito a reconvenção apresentada pelos réus, por ausência de recolhimento das custas processuais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a extinção da reconvenção sem resolução de mérito, por ausência de recolhimento de custas, configurou cerceamento de defesa; (
ii
) se está caracterizado o esbulho possessório pela não devolução dos vasilhames cedidos em comodato; (
iii
) se a multa contratual moratória é válida e proporcional; (
iv
) se houve litigância de má-fé pela alteração da verdade dos fatos; e (v) se os honorários advocatícios e custas processuais foram corretamente fixados.

III. Razões de decidir

3.
A extinção da reconvenção sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, decorreu da ausência de recolhimento da complementação das custas processuais, após regular intimação dos reconvintes, inclusive com concessão de prazo e faculdade de parcelamento, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.

4.
O recolhimento das custas processuais constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, cuja inobservância acarreta a extinção do feito, nos termos do art. 290 do CPC.

5.
A concessão da gratuidade de justiça
à
pessoa jurídica exige prova robusta da situação de insuficiência financeira, conforme Súmula 481 do STJ, o que não foi demonstrado nos autos.

6.
A ação de reintegração de posse pressupõe a demonstração da posse anterior, do esbulho praticado pelo réu, da
data do esbulho e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

7.
No caso, a relação jurídica de comodato
restou
incontroversa, consubstanciada em contrato firmado entre as partes, com cessão de 2.272 vasilhames tipo P-13 e 40 vasilhames tipo P-45, devidamente comprovada por notas fiscais.

8.
O esbulho possessório restou caracterizado pela não devolução dos vasilhames após regular notificação extrajudicial, que concedeu prazo de 48 horas para restituição dos bens. A devolução somente ocorreu por força de mandado judicial, 141 dias após a constituição em mora.

9.
A obrigação de restituir o bem dado em comodato, uma vez findo o contrato, é decorrência lógica do instituto, nos termos do art. 582 do Código Civil.

10.
A alegação de concorrência desleal não afasta a caracterização do esbulho, porquanto a via adequada para discutir a culpa pela rescisão do contrato de fornecimento seria ação própria, e não a retenção indevida de bens de terceiro.

11.
A multa contratual moratória prevista na cláusula 4.3 do contrato é válida e encontra amparo no art. 582 do Código Civil, que estabelece que o comodatário constituído em mora pagará, até restituir a coisa, o aluguel arbitrado pelo comodante.

12.
A apelada limitou a cobrança ao valor de mercado dos vasilhames, em observância à vedação ao enriquecimento sem causa e à limitação do valor da cláusula penal ao da obrigação principal, nos termos do art. 412 do Código Civil.

13.
A litigância de má-fé restou configurada pela alteração deliberada da verdade dos fatos, ao negar a apelante sua condição de revendedora autorizada pela ANP, circunstância
documentalmente refutada nos autos, nos termos do art. 80, II, do CPC.

14.
A condenação em 1% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do CPC, mostra-se adequada e proporcional à gravidade da conduta praticada.

15.
Os honorários advocatícios foram fixados no percentual mínimo legal de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, mostrando-se adequados e proporcionais à natureza e complexidade da causa.

16.
A condenação ao pagamento das custas processuais decorre da sucumbência, nos termos do art. 82 do CPC.

17.
A juntada de documentos após a prolação da sentença, quando não se tratar de fato novo ou de documento que a parte não tinha conhecimento, configura supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 435 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

12.
Recurso

des
provido.

Tese de julgamento:
“1.
A extinção da reconvenção sem resolução de mérito, por ausência de recolhimento de custas processuais após regular intimação, não configura cerceamento de defesa, constituindo o preparo pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.
2.
O esbulho possessório em contrato de comodato caracteriza-se pela não devolução dos bens cedidos após regular notificação extrajudicial, tornando-se a posse precária e injusta.
3.
A multa contratual moratória prevista em contrato de comodato é válida e encontra amparo no art. 582 do Código Civil, desde que observada a vedação ao enriquecimento sem causa e a limitação ao valor da obrigação principal.
4.
Configura litigância de má-fé a alteração deliberada da verdade dos fatos, com o intuito de induzir o Juízo em erro, nos termos do art. 80, II, do CPC.
5.
A alegação de concorrência desleal não afasta o dever de restituição de bens cedidos em comodato, devendo eventual discussão sobre culpa pela rescisão contratual ser deduzida em ação própria
.
”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LIDERGÁS TRANSPORTES, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
e
MANOEL DOS SANTOS
em face da sentença proferida
na
A
ção de
R
eintegração de
P
osse
c/c C
obrança de
M
ulta
C
ontratual
M
oratória, ajuizada por
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A.
(sucessora de LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A.)
,
que julgou procedentes os pedidos formulados
na ação e
extinguiu sem resolução de mérito a reconvenção apresentada pelos réus, por ausência de recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Os requeridos foram ainda condenados por litigância de má-fé, em 1% do valor atualizado da causa, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais
(
ID
.
216368360
)
, os apelantes sustentam, preliminarmente, a nulidade da extinção da reconvenção, alegando cerceamento de defesa e comprovação de hipossuficiência financeira que justificaria a concessão da gratuidade de justiça.

No mérito, pugnam pela improcedência da ação principal, argumentando que a rescisão contratual decorreu de conduta abusiva da apelada, que
praticou
concorrência desleal ao cooptar os clientes da apelante, oferecendo-lhes preços mais vantajosos e violando os princípios da livre concorrência e da boa-fé contratual.

Requerem o afastamento da multa contratual, por reputá-la abusiva e desproporcional, bem como a exclusão da condenação por litigância de má-fé.

Subsidiariamente, pleiteiam a redução dos honorários advocatícios e das custas processuais.

Ao final, postulam a concessão dos benefícios da justiça gratuita para o presente recurso.

Contrarrazões foram apresentadas pela apelada no ID
.
219736709, nas quais defende, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal e falta de preparo, ante o indeferimento da gratuidade de justiça.

Sustenta que os apelantes não impugnaram especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar as teses defensivas já afastadas pelo
j
uízo
a quo
.

Quanto ao mérito, argumenta pela manutenção integral da sentença, destacando a caracterização do esbulho possessório, a legitimidade da multa moratória e a correção da condenação por litigância de má-fé.

Requer, ainda, a desconsideração dos documentos juntados extemporaneamente pelos apelantes, por configurarem supressão de instância.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso e pela condenação dos recorrentes em honorários recursais.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preliminarmente: Da ausência de dialeticidade recursal

Inicialmente, impõe-se analisar a preliminar suscitada pela recorrida quanto à alegada ausência de dialeticidade recursal, que obstaria o conhecimento da apelação.

Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal, corolário do contraditório e da ampla defesa, exige que o recorrente impugne, de forma específica e fundamentada, os fundamentos da decisão recorrida
.

No caso dos autos, o
s apelantes, manifestaram inconformismo quanto aos principais capítulos da sentença
, requerendo sua reforma
, razão pela qual
rejeito
a preliminar
.

Da ausência de preparo recursal

A
apelada
sustenta, ainda, que o recurso não deveria ser conhecido por ausência de preparo, ante o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

Compulsando os autos, verifica-se que os apelantes recolheram o preparo recursal conforme comprovante acostado aos autos, conquanto tenham reiterado, nas razões recursais, o pedido de concessão da gratuidade de justiça.

Assim, correta a exigência de recolhimento do preparo recursal, que foi devidamente cumprida pelos apelantes, razão pela qual não há óbice ao conhecimento do recurso por este fundamento.

No mérito

Os apelantes insurgem-se contra a extinção da reconvenção sem resolução de mérito, alegando cerceamento de defesa e comprovação de hipossuficiência que justifica

a concessão da gratuidade de justiça.

A sentença extinguiu a reconvenção com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de recolhimento da complementação das custas processuais, após regular intimação dos reconvintes para tanto.

Com efeito, o
j
uízo
a quo
, na decisão de ID
.
162396181, retificou de ofício o valor da causa da reconvenção para R$ 1.987.950,00 (um milhão, novecentos e oitenta e sete mil, novecentos e cinquenta reais), considerando a soma dos pedidos de condenação da reconvinda ao pagamento da multa contratual prevista na cláusula 8.1.1 (R$ 1.936.000,00) e de indenização por danos morais (50 salários
-
mínimos, equivalentes a R$ 51.950,00), nos termos do art. 292, II, V e VI, do Código de Processo Civil.

Ato contínuo, determinou a intimação dos reconvintes para complementarem o recolhimento das custas processuais no prazo de 15
(quinze) dias, facultado o parcelamento em até 03 (três) vezes, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

Os reconvintes, devidamente intimados por meio do ato ordinatório de ID
.
166237839, quedaram-se inertes, não recolhendo a complementação das custas nem se manifestando nos autos.

Nestes termos, o
recolhimento das custas processuais constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, cuja inobservância acarreta a extinção do feito sem resolução de mérito.

Nesse sentido, dispõe o art. 290 do C
PC
:
"Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias"
.

No caso em apreço, não se verifica qualquer nulidade ou cerceamento de defesa, porquanto os reconvintes foram regularmente intimados para regularização do preparo, inclusive com a concessão de prazo e a faculdade de parcelamento, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.

A alegação de hipossuficiência, por sua vez, não se sustenta, porquanto os reconvintes não trouxeram aos autos qualquer documento apto a comprovar a impossibilidade de arcar com as custas processuais. Como já consignado, tratando-se de pessoa jurídica, a concessão da gratuidade de justiça exige prova robusta da situação de insuficiência financeira, o que não se verifica no caso concreto.

Ademais, o art. 233, §2º, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso veda expressamente o recolhimento de custas ao final do processo, razão pela qual descabido o pedido formulado pelos reconvintes.

Assim, correta a extinção da reconvenção sem resolução de mérito, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

Os apelantes sustentam que a ação de reintegração de posse deveria ser julgada improcedente, ao argumento de que a rescisão contratual decorreu de culpa exclusiva da apelada, que teria praticado concorrência desleal ao cooptar os clientes da apelante.

Sem razão, contudo.

A ação de reintegração de posse pressupõe a demonstração da posse anterior, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, a relação jurídica entre as partes é incontroversa, consubstanciada no Contrato de Fornecimento de Produtos, Uso de Marca, Cessão de Equipamentos e Outros Pactos, firmado em 11/05/2016 (ID 23723087). Por meio deste, a apelada cedeu à apelante, a título de comodato, 2.272 vasilhames tipo P-13 e 40 vasilhames tipo P-45, para o desenvolvimento de suas atividades comerciais, conforme notas fiscais de
IDs
.
23723088 e 23723089.

A posse anterior da apelada, na qualidade de comodante e proprietária dos bens,
restou
, portanto, devidamente comprovada.

O esbulho possessório, por sua vez, restou caracterizado
no momento em que
a apelante, após rescindir unilateralmente o contrato principal e ser devidamente notificada para restituir os bens (
IDs
.
23724494 e 23724495), não o fez no prazo assinalado. A posse, que era justa em virtude do contrato de comodato, tornou-se precária e, por conseguinte, injusta, a partir do momento em que a devolução foi recusada.

A notificação extrajudicial, recebida em 18/07/2019, concedeu à apelante o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para devolução dos vasilhames, sob pena de caracterização do esbulho possessório. Decorrido o prazo sem que houvesse a restituição dos bens, operou-se o esbulho em 29/07/2019.

A devolução dos vasilhames somente ocorreu em 17/12/2019, por força de mandado judicial de reintegração de posse, conforme certidão de ID
.
27507493, o que corrobora a verossimilhança do direito da apelada e a caracterização do esbulho.

A tese defensiva, centrada na suposta concorrência desleal praticada pela apelada, não tem o condão de afastar a caracterização do esbulho. Ainda que se admitisse, para fins de argumentação, a veracidade de tais alegações, a via adequada para discutir a culpa pela rescisão do contrato de fornecimento e eventuais perdas e danos seria a ação própria, e não a retenção indevida de bens de terceiro.

A obrigação de restituir o bem dado em comodato, uma vez findo o contrato, é decorrência lógica do instituto, nos termos do art. 582 do C
C
:
"O comodatário é obrigado a conservar, como se sua própria fora, a coisa emprestada, não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e danos. O comodatário
constituído em mora, além de por ela responder, pagará, até restituí-la, o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante"
.

Ademais, a alegação de concorrência desleal não foi comprovada nos autos. Os apelantes limitaram-se a apresentar lista de supostos clientes que teriam deixado de adquirir produtos da apelante para negociar diretamente com a apelada, sem, contudo, demonstrar que tal conduta configuraria ilícito concorrencial.

Com efeito, a apelada, na qualidade de distribuidora de GLP devidamente autorizada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), possui plena liberdade para comercializar seus produtos diretamente aos consumidores finais ou a revendedores autorizados, não havendo qualquer vedação legal ou contratual nesse sentido.

A apelante, por sua vez, também
era
revendedora autorizada pela ANP, conforme extrato acostado aos autos pela apelada em sua impugnação à contestação (ID
.
36744991), o que afasta a alegação de que não poderia comercializar GLP diretamente aos consumidores.

Assim, inexistindo prova de conduta ilícita por parte da apelada, e estando caracterizado o esbulho possessório pela não devolução dos vasilhames cedidos em comodato, correta a procedência da ação de reintegração de posse, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

Da multa contratual moratória

Os apelantes insurgem-se contra a condenação ao pagamento da multa contratual moratória prevista na cláusula 4.3 do contrato, alegando que seria abusiva e desproporcional.

A cláusula 4.3 do contrato firmado entre as partes
(ID. 340530365)
assim dispõe:

"4.3. Ao término da vigência contratual, distrato ou resolução, fica o REVENDEDOR obrigado a devolver, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a totalidade dos equipamentos cedidos, sendo que, na hipótese de recusa de devolução, o REVENDEDOR arcará com um encargo por dia de atraso na devolução, correspondente ao preço de 1Kg (um quilograma) de GLP, tendo por base o último faturamento ao REVENDEDOR, por cada equipamento não devolvido, sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis para a retomada dos bens."

Trata-se de cláusula penal moratória, livremente pactuada entre as partes, que visa compensar o credor pelos prejuízos decorrentes do atraso na devolução dos bens cedidos em comodato.

A multa moratória encontra amparo no art. 582 do Código Civil, que estabelece que
"o comodatário constituído em mora, além de por ela responder, pagará, até restituí-la, o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante"
.

No caso em apreço, a apelante foi notificada em 16/07/2019 para devolver os vasilhames no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de caracterização do esbulho possessório. Inerte, foi constituída em mora a partir de 29/07/2019.

A devolução dos bens somente ocorreu em 17/12/2019, por força de mandado judicial, o que caracteriza o atraso de 141 (cento e quarenta e um) dias.

A apelada, ciente da vedação ao enriquecimento sem causa e da limitação do valor da cláusula penal ao da obrigação principal (art. 412 do C
C
), optou por limitar sua cobrança ao valor de mercado dos próprios vasilhames, apurando o montante de R$ 250.908,72 (duzentos e cinquenta mil, novecentos e oito reais e setenta e dois centavos), conforme planilha e notas fiscais de
IDs
.
23724496 e 23724497.

Tal valor mostra-se razoável e proporcional, não configurando enriquecimento ilícito, porquanto corresponde ao valor de mercado dos bens cedidos em comodato e não devolvidos no prazo assinalado.

A apelante, em sua defesa, não impugnou especificamente a cláusula penal, o período de mora ou o valor pleiteado, limitando-se a atribuir à apelada a culpa pela rescisão contratual. Como já consignado, a discussão sobre a culpa pela rescisão do contrato de fornecimento não exime a apelante da obrigação de restituir os bens e, consequentemente, de arcar com os ônus de sua mora.

Assim, correta a condenação ao pagamento da multa contratual moratória, devendo ser mantida a r. sentença neste ponto.

Da litigância de má-fé

Os apelantes insurgem-se contra a condenação por litigância de má-fé, alegando que apenas exerceram o direito de defesa.

A sentença condenou os apelantes por litigância de má-fé com fundamento no art. 80, II, do C
PC
, que assim dispõe:
"Considera-se litigante de má-fé aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos"
.

Com efeito, a apelante, em sua contestação, negou peremptoriamente sua condição de revendedora autorizada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), afirmando que não poderia comercializar GLP diretamente aos consumidores, mas apenas repassar os produtos adquiridos da apelada a terceiros revendedores.

Tal alegação, todavia, foi categoricamente refutada pela apelada em sua impugnação à contestação (ID
.
36744991), que acostou aos autos extrato da ANP comprovando que a apelante é, de fato, revendedora autorizada, com cadastro ativo e regular.

A alteração deliberada da verdade dos fatos, com o intuito de induzir o
j
uízo em erro para sustentar tese defensiva manifestamente improcedente, configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do C
PC
.

A condenação em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil, mostra-se adequada e proporcional à gravidade da conduta praticada, não havendo qualquer excesso ou desproporcionalidade a ser reparada.

Assim, correta a condenação por litigância de má-fé, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

Dos honorários advocatícios e das custas processuais

Os apelantes insurgem-se contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, alegando que os valores seriam excessivos e desproporcionais.

Os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do
CPC
,
que estabelece:
"Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa".

Trata-se do percentual mínimo previsto em lei, que se mostra adequado e proporcional à natureza e à complexidade da causa, não havendo qualquer excesso a ser reparado.

A condenação ao pagamento das custas processuais, por sua vez, decorre da sucumbência, nos termos do art. 82 do Código de Processo Civil, não havendo qualquer fundamento jurídico que autorize sua redução ou afastamento.

Assim, correta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, devendo ser mantida a r. sentença neste ponto.

Da juntada de documentos extemporâneos

A apelada suscita, em suas contrarrazões, a juntada de documentos extemporâneos pelos apelantes, requerendo seu desentranhamento dos autos.

Com efeito, compulsando o recurso de apelação (ID
.
216368360), verifica-se que os apelantes acostaram diversos documentos datados anteriormente à apresentação da contestação, sem justificar a razão pela qual não os apresentaram no momento oportuno.

O art. 435 do C
PC
estabelece que
"é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a
fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos"
.

No caso em apreço, os documentos juntados pelos apelantes não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no referido dispositivo legal, porquanto não se destinam a fazer prova de fatos novos nem a contrapor documentos produzidos pela parte adversa.

A juntada de documentos após a prolação da sentença, quando não se tratar de fato novo ou de documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, configura supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, os documentos juntados extemporaneamente pelos apelantes
não podem ser
considerados para fins de julgamento do presente recurso.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso. Majoro os honorários
advocatícios recursais, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026